Tribunal: TJES
Processo: 5000128-19.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, DO CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO COMPLETO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA EMENDA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VIANA contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, I, do CPC, devido à alegada ausência de endereço completo da executada. O ente municipal sustenta que forneceu o endereço correto e que não houve tentativa de citação, o que caracterizaria
error in procedendo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da petição inicial foi prematuro por ausência de tentativa de citação da executada; e (ii) estabelecer se o juízo de origem deveria ter oportunizado a emenda à inicial, conforme o art. 321 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da petição inicial pressupõe a concessão de prazo para emenda, em conformidade com o art. 321 do CPC. A não observância dessa exigência implica error in procedendo.

4. A extinção do feito sem resolução do mérito, sem a tentativa de citação da executada, viola os princípios da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional.

5. Constata-se, também, que o ente municipal forneceu o endereço completo da executada, o que torna prematura a extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. O indeferimento da petição inicial deve ser precedido da concessão de prazo para emenda, conforme previsto no art. 321 do CPC. 2. A ausência de tentativa de citação inviabiliza a extinção do processo por alegada insuficiência do endereço fornecido."

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 321, 330, IV, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0009571-62.2020.8.08.0012, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 28/09/2021; TJRJ, APL nº 0069122-39.2016.8.19.0001, Rel. Des. Antônio Carlos dos Santos Bitencourt, j. 23/03/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000128-19.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: EDINA DOS SANTOS MENEZES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, DO CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO COMPLETO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA EMENDA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VIANA contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, I, do CPC, devido à alegada ausência de endereço completo da executada. O ente municipal sustenta que forneceu o endereço correto e que não houve tentativa de citação, o que caracterizaria
error in procedendo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da petição inicial foi prematuro por ausência de tentativa de citação da executada; e (ii) estabelecer se o juízo de origem deveria ter oportunizado a emenda à inicial, conforme o art. 321 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da petição inicial pressupõe a concessão de prazo para emenda, em conformidade com o art. 321 do CPC. A não observância dessa exigência implica error in procedendo.

4. A extinção do feito sem resolução do mérito, sem a tentativa de citação da executada, viola os princípios da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional.

5. Constata-se, também, que o ente municipal forneceu o endereço completo da executada, o que torna prematura a extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

____________

Tese de julgamento
: "1. O indeferimento da petição inicial deve ser precedido da concessão de prazo para emenda, conforme previsto no art. 321 do CPC. 2. A ausência de tentativa de citação inviabiliza a extinção do processo por alegada insuficiência do endereço fornecido."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 321, 330, IV, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0009571-62.2020.8.08.0012, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 28/09/2021; TJRJ, APL nº 0069122-39.2016.8.19.0001, Rel. Des. Antônio Carlos dos Santos Bitencourt, j. 23/03/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000128-19.2019.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADA: EDINA DOS SANTOS MENEZES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA

em face da r. sentença de id 6792336, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, que, nos autos da
execução fiscal

ajuizada pelo recorrente em face de
EDINA DOS SANTOS MENEZES
,
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do art. 321, parágrafo único e do art. 330, IV, todos do CPC.

Em suas razões recursais, no id 6792338, o ente municipal sustenta, em síntese, que
(i)
a petição inicial cumpriu com todos os requisitos do art. 6º da LEF; e
(ii)
não houve sequer a tentativa de citação da executada, tendo o juízo
a quo
concluído de forma equivocada que o seu endereço estaria incompleto.

Sem contrarrazões diante da ausência de triangularização processual.

Em decisão de id 9096760, o Magistrado
a quo
exerceu juízo negativo de retratação.

Pois bem. Sabe-se que verificada a ausência de algum dos requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, ou a presença de irregularidades que possam prejudicar o regular processamento e julgamento da lide, a intimação do autor para emendar ou completar a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias é medida que se impõe, a teor do disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil:

Art. 321.
O juiz
, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, o ente municipal ajuizou a presente execução fiscal, buscando a satisfação de crédito consubstanciado em várias Certidões de Dívida Ativa, que perfaz a quantia de R$ 4.023,04 (quatro mil, vinte e três reais e quatro centavos).

Recebida a inicial, o Magistrado
a quo
determinou a citação da executada para efetuar, espontaneamente o pagamento do crédito exigido, no prazo de 5 (cinco) dias.

Visando dar cumprimento ao despacho citatório, a Serventia intimou o ente municipal intimação para
“(...) fornecer o endereço completo do executado, com nome da rua, número da casa ou apartamento, do lote ou quadra e nome do bairro, com a finalidade de proceder a citação por carta-postal do executado, no prazo do parágrafo 3º do artigo 218 do CPC/2015”
(id 6792335).

Ato contínuo, sobreveio a r. sentença vergastada, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do art. 321, parágrafo único e do art. 330, IV, todos do CPC, sob o seguinte fundamento:

“No caso em comento, não estando presente o endereço completo do executado, tido como essencial, foi ofertado prazo para emenda/complementação da inicial, sob pena de indeferimento da inicial. Contudo, mesmo intimada, a parte exequente não se manifestou nos autos.”

Todavia, ao compulsar detidamente os autos, verifico que a extinção do processo não está em consonância com os princípios norteadores do Código de Processo Civil, sobretudo os princípios da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional.

Com efeito, o Juízo
a quo
não possibilitou ao exequente a emenda à inicial, conforme disciplina o artigo 321, do CPC, o que evidencia que o indeferimento da exordial se deu equivocadamente e de forma prematura, o que, decerto, impõe o acolhimento do pleito recursal. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURADOR ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PREMATURO. RECURSO PROVIDO. 1. Nos casos de citação ficta, incide o disposto no parágrafo único do art. 341 do Código de Processo Civil, o qual não sujeita o curador especial à regra de impugnação específica, facultando a apresentação de defesa por negativa geral, prerrogativa que se estende aos embargos à execução. 2. Em que pese a possibilidade de oposição de embargos com alegação por negativa geral, no caso, os embargantes arguiram a nulidade da citação ficta, matéria que foi ignorada pelo Juízo a quo. 3.
O indeferimento da inicial pressupõe a concessão de prazo para a sua emenda. Inteligência do art. 321 do CPC.
4. Recurso provido.
(TJES; AC 0009571-62.2020.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/09/2021; DJES 08/10/2021)
(grifei)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO DO CONSUMIDOR. Indeferimento da inicial. Recurso do autor.
Juízo de primeira instância que não oportunizou ao autor a emenda à inicial, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 321 do ncpc
. Tampouco, levou-se em consideração que há previsão no art. 329 do ncpc, de que até o saneamento do processo, poderá o autor aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir. Violação aos princípios do acesso à justiça, razoabilidade, celeridade, efetividade da prestação jurisdicional e primazia pela resolução de mérito. Nulidade que se reconhece de ofício. Recurso prejudicado.
(TJRJ; APL 0069122-39.2016.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt; DORJ 23/03/2018; Pág. 828)
(grifei)

Constato, também, que o ente municipal forneceu corretamente o endereço da parte executada na petição inicial. Ademais, ressalto que não houve sequer a tentativa de citação da executada, o que inviabiliza eventual alegação de inexistência de endereço válido.

Dessa forma, torna-se forçoso reconhecer a ocorrência de
error in procedendo
por parte do Juízo
a quo
, por extinguir desde logo o feito sem oportunizar a emenda à petição inicial.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença vergastada, e determinar o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pelo Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA.

Este é o voto.